Tribunal: TJBA
Processo: 8146065-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146065-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIARA SOARES DA COSTA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tiara Soares da Costa contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no SISBACEN/SCR e de compensação por danos morais, ao fundamento de inexistência de ilicitude na conduta da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR) configura ato ilícito imputável à instituição financeira; (ii) estabelecer se a manutenção do registro enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR constitui base de dados oficial, de natureza técnica e institucional, mantida pelo Banco Central do Brasil, com finalidade de supervisão do risco de crédito, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito de caráter público, como SPC e SERASA.
As instituições financeiras possuem dever legal de prestar informações periódicas ao Banco Central sobre operações de crédito, inclusive inadimplência, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001 e da Resolução CMN nº 5.037/2022, não configurando ilicitude o cumprimento dessa obrigação.

A ausência de notificação prévia do consumidor acerca da inserção de dados no SCR não caracteriza, por si só, ato ilícito, tampouco enseja dano moral, dada a natureza restrita e não publicitária do sistema.

Inexiste irregularidade na informação prestada pela instituição financeira quando comprovada a relação jurídica e a legitimidade do débito registrado.

A alegação de prejuízo ao crédito desacompanhada de prova concreta não configura dano moral indenizável, afastando a pretensão reparatória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I; 373, I; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; CDC, arts. 42 e 43; Lei Complementar nº 105/2001; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; TJBA, Apelação Cível nº 8114370-95.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 12.08.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8092158-51.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 09.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.